Tribunal: TJDFT
Processo: 0748102-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0748102-66.2025.8.07.0001 APELANTE: CELSO ANTÔNIO PAIVA FILHO APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por CELSO ANTÔNIO PAIVA FILHO da sentença exarada sob o ID 78881414 integrada pela sentença de ID 78881420 que, nos autos da ação revisional com pedido de tutela de urgência movida contra o BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminares de ausência de impugnação específica. Diante disso, intime-se a parte apelante para que se manifeste, de forma específica, acerca das preliminares arguidas, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator